Tribunal: TJDFT
Processo: 0725775-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725775-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSY BARBARA FOGIA PEREIRA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0721809-67.2022.8.07.0000 DESPACHO Da análise dos autos de origem (processo no 0041559-16.2010.8.07.0001), extrai-se que a parte impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento no qual revela pretensão idêntica à apontada no presente mandado de segurança (ID Num. 133768103 - autos de no 0041559-16.2010.8.07.0001). Dessa forma, em face do respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), emende-se a Inicial para esclarecer acerca do cabimento do presente mandamus, uma vez que, conforme expresso no art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Na mesma esteira, emende-se, também, com o fito de alterar o polo passivo do writ, uma vez que o ato impugnado, qual seja a penhora de verba salarial, não foi praticado por desembargador desta Eg. Corte, mas sim por juiz da causa executiva com curso no 1o grau de jurisdição. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da Inicial (art. 6o, § 5o, Lei n. 12.016/2009). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 15:02:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora